Tribunal: TJSP
Processo: 0000614-60.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Receptação e Dirigir sem permissão ou habilitação – Artigo 180, caput, do Código Penal, c.c. artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal – Absolvição mediante a atipicidade da conduta de receptação – Impossível – o fato do apelante ter adquirido uma motocicleta de um desconhecido que lhe ofereceu na rua, ciente de que possuía a numeração do chassis

Ementa:
Receptação e Dirigir sem permissão ou habilitação – Artigo 180, caput, do Código Penal, c.c. artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal – Absolvição mediante a atipicidade da conduta de receptação – Impossível – o fato do apelante ter adquirido uma motocicleta de um desconhecido que lhe ofereceu na rua, ciente de que possuía a numeração do chassis raspada, sem ainda consultar os órgãos oficiais para providenciar a transferência da documentação em seu nome, evidencia que ele tinha plena ciência da origem ilícita – Afastamento da agravante referente à reincidência – Incabível – A reincidência do apelante é comprovada pela Folha de Antecedentes vide às fls. 183/185, sendo de rigor a majoração da pena – Inocorrência de "bis in idem" - A referida circunstância agravante encontra amparo na própria Constituição Federal, diante da interpretação dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, bem como na individualização da pena - Estabelecimento de regime mais brando para início de cumprimento da pena – Inadequado – Réu é reincidente – Medida diversa da definida na r. sentença se mostraria incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000614-60.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MAXSUEL NOLETO DO VAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664
Apelante: Maxsuel Noleto do Val
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 27087
Receptação e Dirigir sem permissão ou habilitação Artigo
180, caput, do Código Penal, c.c. artigo 309, do Código de
Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal
Absolvição mediante a atipicidade da conduta de
receptação Impossível o fato do apelante ter adquirido
uma motocicleta de um desconhecido que lhe ofereceu na
rua, ciente de que possuía a numeração do chassis raspada,
sem ainda consultar os órgãos oficiais para providenciar a
transferência da documentação em seu nome, evidencia que
ele tinha plena ciência da origem ilícita Afastamento da
agravante referente à reincidência
Incabível
A
reincidência do apelante é comprovada pela Folha de
Antecedentes vide às fls. 183/185, sendo de rigor a
majoração da pena Inocorrência de “bis in idem” - A
referida circunstância agravante encontra amparo na
própria Constituição Federal, diante da interpretação dos
princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade,
bem como na individualização da pena - Estabelecimento
de regime mais brando para início de cumprimento da pena
Inadequado Réu é reincidente Medida diversa da
definida na r. sentença se mostraria incompatível com o
caráter coercitivo da reprimenda - Recurso improvido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca da cidade e comarca de
Votuporanga/SP (fls. 243/247), MAXSUEL NOLETO DO VAL foi
condenado às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso,
pela prática do delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
3
de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela
conduta prevista no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, na
forma do artigo 69 do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa
requerendo a absolvição do réu mediante a atipicidade da conduta de
receptação. Subsidiariamente requer o afastamento do agravante
referente à reincidência, bem como o estabelecimento de um regime
mais brando para o cumprimento da pena, sendo esse o aberto. (fls.
255/261).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal
(fls. 270/272).
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 283/286).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos autos que, em data
desconhecida, mas anterior ao dia 1o de novembro de 2016, na cidade e
comarca de Votuporanga, MAXSUEL NOLETO DO VAL, adquiriu e
conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda ML, com chassi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
4
raspado e oriundo da motocicleta Honda Turuna 125, de placas BXY
3701, Pompeia/SP, pertencente à Eliane Jandira da Silva, e com a
placa DNM 5276, que pertencia à motocicleta Titan CG, de São José do
Rio Preto, de propriedade de Priscilla Lopes Fernandes, sabendo ser
produto de crime.
Consta ainda que, na data de 01
de novembro de 2016, MAXSUEL NOLETO DO VAL conduziu a
motocicleta supramencionada sem permissão ou habilitação, gerando
perigo de dano, haja vista que colidiu contra a lateral do veículo VW
Gol CL, de placas CHR 1072, que era conduzido por Afonso Henrique
da Silva Carvalho.
Conforme restou apurado, o réu
adquiriu a motocicleta Honda ML, mediante dação em pagamento de
um videogame, de pessoa não identificada na cidade de São José do Rio
Preto, sabendo que o veículo tinha motor com chassi raspado e placa
pertencente à motocicleta diversa.
Após a aquisição da motocicleta,
o apelante trouxe o veículo para a cidade de Votuporanga e, mesmo sem
ser habilitado à condução de veículo automotor, passou a conduzir a
moto em via pública.
Assim, na data dos fatos, o
recorrente transitava com a motocicleta pela Avenida da Saudade e, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
5
atingir a altura do cruzamento com a Rua Javali, de maneira negligente,
não observou o fluxo de veículos e efetuou manobra de conversão à
esquerda, a interceptar a trajetória do veículo VW Gol, que transitava na
pista contrária.
A supressão da numeração do
chassi e a placa adulterada indicam o dolo do infrator quanto ao crime
de receptação, sendo que o laudo pericial de fls. 13/17 constata a
supressão de chassi e irregularidade de placa da motocicleta, e o laudo
de fls. 28/34 descreve a dinâmica do sinistro causado pelo réu.
A materialidade dos deltios restou
claramente comprovada, diante da Portaria (fl. 07), do Boletim de
Ocorrência (fls. 08/11), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13),
do Laudo Pericial (fls. 18/22), bem como da prova oral coligida aos
autos.
Quanto à autoria, esta restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa,
sendo que o mesmo se diz sobre o crime de dirigir sem habilitação, o
qual está devidamente configurado.
Superados
esses
pontos,
os
pedidos defensivos não merecem ser atendidos, conforme será
analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
6
Insurge-se a Defesa quanto à
atipicidade da conduta de receptação, pleiteando a absolvição do réu
ante a ignorância dele em se tratando da origem ilícita da res.
Frisa-se, de início, como bem
apontou o D. Procurador de Justiça que “o fato do apelante ter
adquirido uma motocicleta de um desconhecido que lhe ofereceu na
rua, ciente de que possuía a numeração do chassis raspada, sem ainda
consultar os órgãos oficiais para providenciar a transferência da
documentação em seu nome, evidencia que ele tinha plena ciência da
origem ilícita”. (fl 285)
O crime de receptação, cometido
sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por
indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem
ciência da origem criminosa do bem, e o mantém em seu poder.
Ainda, é notório que, em se
tratando de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da
coisa é muito difícil quando o agente nega o fato.
Eis que as circunstâncias que
envolvem a apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à
conclusão de que ele conhecia a origem criminosa do objeto que
recebeu, uma vez que, por se tratar de um bem de alto e significativo
valor, fica evidente a origem espúria de um veículo à venda sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
7
quaisquer documentos que registrem e comprovem sua procedência ou
ainda que possam transferir formalmente a propriedade do mesmo ao
adquirente. Ainda, a numeração chassi da motocicleta encontrava-se
raspada, demonstrando, mais uma vez, que as condições nas quais a res
foi adquirida e se encontrava eram suficientes para que o réu apurasse
ser objeto de crime.
Ademais, a prova do delito,
mesmo que indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva
dolosa do apelante, sendo incontroverso que ele exerceu a detenção
direta da mesma, praticando o delito de receptação tal como imputado
na denúncia, reconhecido na r. sentença recorrida. A propósito o
entendimento jurisprudencial sobre o peso dos indícios no crime de
receptação:
“Apelação Criminal. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização A aferição do doto, na espécie, se extrai do
exame das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa - A prova é
sutil e difícil, dai avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente - A jurisprudência tem reconhecido que a
posse injustificada da "res" inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
é surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta justificativa
cabal e palpável a respeito do fato - Descabida, portanto, a desclassificação para a
modalidade culposa - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 99307025980900 -
Registro - 9a Câmara de Direito Criminal - Relator: Antônio Sérgio Coelho de
Oliveira - 28/01/2010 - 8949)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
8
“PROVA - Indícios - Receptação -
Valor: - Tratado-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor,
pois o crime exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra,
testemunhas. " Apelação n" 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16" Câmara - Relator:
Almeida Sampaio - 4.8.2003 - M. V. (Voto n" 8.595) (TACrim - Ementário n° 48,
Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e
autoria demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência
de justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha
plena ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.”
(TJSP AP 0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara
de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão
condenatória. Portanto, não há que se falar em absolvição do apelante
por atipicidade da conduta.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo aplicou as
penas na sentença, fixando as penas-base em 1/6 acima do mínimo legal
perfazendo os montantes de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no piso pela receptação e 07 meses de detenção por dirigir sem
Carteira de Habilitação.
Na segunda fase da dosimetria, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
9
observada a agravante referente à reincidência (fls. 183/185),
majorando em 1/6 as reprimendas, totalizando 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão e 12 dias-multa, pela conduta prevista no artigo 180 do
Código Penal e 08 meses e 05 dias de detenção, pela conduta prevista
no artigo 309 d Código de Trânsito Brasileiro.
No que tange ao aumento da pena
pela reincidência, acrescenta-se que não se está diante de “bis in idem”.
A referida circunstância agravante encontra amparo na própria
Constituição Federal, diante da interpretação dos princípios da
isonomia,
proporcionalidade
e
razoabilidade,
bem
como
na
individualização da pena.
Tem-se dessa forma, que tal
acréscimo decorre da necessária distinção que se há de fazer entre os
agentes, após análise da personalidade de cada um, tendo em vista atos
pregressos de seu comportamento social. Sendo clara a injustiça, caso
contrário, em que o reincidente receba o mesmo tratamento dado a um
condenado primário.
Portanto, o aumento da pena pela
reincidência não implica o réu está sendo punido duas vezes pelo crime
cometido, mas, diferentemente, pelo que os atos praticados pelo agente
refletem em relação ao seu comportamento social.
Ora, voltar a cometer um crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
10
revela maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento, e que
merece uma resposta penal mais severa, justificando a imposição da
reincidência.
Este é o entendimento adotado
pelos Egrégios Tribunais Superiores:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME INICIALMENTE
FECHADO. CRIME COMETIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI
11.464/07. ORDEM DENEGADA. I. Apenas a dupla valoração do mesmo fato
configura o indevido bis in idem, o que não restou demonstrado nos autos,
porquanto os fatos geradores são distintos, não se configurando hipótese de
aplicação da Súmula 241/STJ. II. No que refere à suposta inconstitucionalidade e
ilegalidade da aplicação da reincidência como causa de gravame da pena, o
Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte Superior de Justiça, reconhecem
que a aludida agravante genérica foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, sem que haja violação aos Princípios da Isonomia, da Culpabilidade e do
Non bis in Idem. III Com a entrada em vigor da Lei 11.464/07, que alterou o art. 2o
da Lei 8.072/90, o regime de cumprimento da pena, para aqueles que cometem
tráfico ilícito de entorpecentes, é o inicial fechado. IV. Ordem denegada.” (HC
145.061/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
28/09/2010, DJe 18/10/2010).
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO. REINCIDÊNCIA - Dentro dos limites legais, uma vez caracterizada a
reincidência, a agravante deve ser aplicada. II - Fere o disposto no art. 61, inciso I
do CP, a rejeição de sua incidência sob pretextos de bis in idem, concretamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
11
inocorrente, de não ser o reincidente necessariamente mais perverso e de que o
Estado é estimulador da reincidência. Recurso provido." (REsp 453818/RS, 5a
Turma, DJU de 18/11/2002).
"PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Não há falar-se em
bis in idem se, em obediência ao art. 61, inciso I, do Código Penal, aumentou-se a
pena sob o fundamento de ser o réu reincidente. Recurso conhecido e provido."
(REsp 442873/RS, 5a Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de
18/04/2003).
“HABEAS
CORPUS.
ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA.
CONDUTA ANTERIOR À LEI No 12.015/09. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. NECESSIDADE DE APREENSÃO.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. 1. A partir do julgamento do Habeas
Corpus no 88.664/GO, houve uma mudança no entendimento da Sexta Turma, para
que não mais se considerassem hediondos os crimes de estupro ou atentado violento
ao pudor praticados antes da Lei no 12.015/09 quando cometidos mediante
violência presumida. 2. “A não aplicação da agravante da reincidência evidencia a
violação ao artigo 61, I, do Código Penal, pois inexistente a inconstitucionalidade
do dispositivo que a prevê. O simples reconhecimento da reincidência não importa
em bis in idem, porquanto tão-só visa reconhecer maior censurabilidade à conduta
de quem reitera a prática infracional, após o trânsito em julgado da sentença em
que anteriormente foi condenado.” (AgRg no REsp 916657/RS, Relatora
Desembargadora convocada Jane Silva, DJ de 28.4.08).
“A majoração da pena resultante da
reincidência não configura violação ao princípio do non bis in idem. Com base
nesse entendimento e assentando a recepção, pela CF/88, do inciso I do art. 61 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
12
CP ('São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou
qualificam o crime: I a reincidência'), a Turma indeferiu habeas corpus em que
condenado pela prática do crime de roubo, cuja pena fora majorada em razão da
reincidência, e mantida pelo STJ, sustentava que a sua utilização, como causa
obrigatória de agravamento de pena, conflitaria com o aludido princípio
constitucional, porquanto estabeleceria como regra a punição a fato já punido.
Considerou-se que o acórdão do STJ estaria em consonância com a orientação
pacificada nesta Corte. Precedentes citados: HC 73.394/SP (DJU de 21.03.1997);
HC 74.746/SP (DJU de 11.04.1997)” (HC no 91.688/RS 2a T Rel. Min. EROS
GRAU j. 14.08.2007 Informativo 476).
“Este
Supremo
Tribunal
Federal
sempre reputou válida a fixação da circunstância agravante da reincidência, não
entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida” (STF 1a
Turma, HC 93.969/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. em 22.04.2008).
Na derradeira fase, ausentes estão
quaisquer outras causas modificadoras, restando definitivas as penas em
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, para a
receptação e 08 meses e 05 dias de detenção, para a direção sem CNH.
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi decidido pelo regime semiaberto, conforme
preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.
Desta feita, o pleito defensivo
para o estabelecimento de um regime inicial de cumprimento da pena
mais brando não deve ser acatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000614-60.2017.8.26.0664 -Voto no
13
É certo que o artigo 33, do
Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os
condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o
apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o
mesmo demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membros
contribuintes desta.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR